Tribunal: TJDFT
Processo: 0020511-98.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ATENDIMENTO AO OBJETO PERQUIRIDO EM SEDE JURISDICIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. 485, VI, DO CPC.
1. Na eventualidade de atendimento ao objeto perquirido em sede jurisdicional por meio da homologação de acordo extrajudicial, denota-se a perda superveniente do objeto da ação.
2. Tal situação legitima a extinção do feito sem apreciação do mérito conforme disposto ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.